Tribunal: TJMT
Processo: 1013818-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013818-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ROBERTH SILVA LESCO - CPF: 061.966.621-80 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] – OPERAÇÃO “COGNATO” – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA, EXTENSÃO DOS EFEITOS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DAS
“
MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER PERTINENTES
” –
PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – ATO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO – PEDIDO DE EXTENSÃO – CONDUTA ATRIBUÍDA AO PACIENTE – MAIOR ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA - PARECER DA PGJ INTEGRADO - ARESTO DO TJMT – PRETENSÃO INCABÍVEL - MEDIDAS CAUTELARES – FUNÇÃO RELEVANTE E DE DESTAQUE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - JULGADO DO STJ -
ORDEM DENEGADA
.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
” (TJMT, HC no 1014514-89.2022.8.11.0000).

Se o paciente mantinha contato/vínculo com interlocutores suspostamente envolvidos na criminalidade difusa, a denotar maior envolvimento com a facção criminosa do “Comando Vermelho”, “
não se vislumbra [...]

similitude das condições subjetivas entre o suplicante e os corréus beneficiados
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Parecer no 008793-001/2024).

“
Não cabe a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva dada a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente
” (TJMT, HC no 1026896-80.2023.8.11.0000).

Se houver indícios de que o paciente exercia função relevante em estruturada facção criminosa [“Comando Vermelho”], recomenda-se a manutenção da segregação preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013818-82.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S): DR. ROMULO BEZERRA PEGORARO

PACIENTE(S): ROBERTH SILVA LESCO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ROBERTH SILVA LESCO contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente] - art. 2o,
caput
, § 2o, e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 – (ID 171491668).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem fundamentos idôneos para manter a segregação provisória; 2) o paciente estaria em situação processual “
idêntica os corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva
” [Adadilson de Oliveira Martins, Gabriel Pereira de Carvalho, João Pedro de Souza e Vanderson Soares da Silva Deluqui] pelo Juízo singular, a ensejar a “
a extensão dos efeitos da decisão [...] que revogou a prisão preventiva dos corréus
”; 3) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “
sem prejuízo de aplicação, se necessário, de medida cautelar diversa da prisão
” (ID 215530666), com documentos (ID 215530669; ID 215530674).

O pedido liminar foi indeferido (ID 216765697).

O Juízo singular prestou informações

(ID 217750830).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: – Organização Criminosa. – “Operação Cognato”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP, ou a extensão do benefício processual concedido aos corréus na Ação Penal no. 1000626-64.2024.8.11.0006, nos termos do art. 580 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa “Comando Vermelho”. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) –Quanto ao pedido de extensão da liberdade provisória concedida as corréus na ação penal, in casu, não verifica-se a similitude das condições subjetivas entre o suplicante e os corréus beneficiados. – Senão bastasse isto, o writ não veio instruído com documento apto a comprovar que o pedido do paciente Roberth de extensão da liberdade provisória concedida aos corréus, teria sido submetido ao magistrado de primeiro grau, o que obsta análise diretamente por este Tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância. – A propósito, decisão do TJMT: “A apreciação por este Tribunal de Justiça de matéria sem prévia manifestação do juízo de origem, representa supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.” (HC 1031076-42.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 31.1.2024) – Atuação ativa na organização “Comando Vermelho” – Manutenção do ato constritivo – Necessidade de desarticular o grupo criminoso e obstar a reiteração delitiva. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 221246661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.4.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial [Delegada de Polícia Bruna Caroline Fernandes de Laet], decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados no Inquérito Policial, bem como pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio dos autos investigativos, das Medidas Cautelares Sigilosas requeridas e concedidas nos autos correlatos, assim como, do depoimento da vítima, demonstrando que os agentes representados fazem dessas atividades ilícitas e criminosas seus meios de vidas.

Nessa senda, o indício de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, portanto, as provas das existências do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que os crimes de Tráfico Ilícito de Drogas e Integrar/Compor Organização Criminosa, não geram consequências penais, ainda mais praticados da forma mais intensa, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar a continuidade delitiva.

Nesse diapasão é o precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal, ipsis litteris: [...]

O Excelso Supremo Tribunal Federal – STJ, possui entendimento pacificado, quanto à extrema necessidade de decretar a segregação cautelar, como fundamento de interromper ou diminuir à atuação da Organização Criminosa, in totum: [...]

A Corte Suprema segue julgando quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, quando há fundada probabilidade de reiteração delitiva, por consequência gerando a necessidade de se interromper a atuação da facção criminosa, como garantia da ordem pública. Senão vejamos: [...]

Nesse mesmo diapasão segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis: [...]

Convém mencionar as atribuições de cada função de liderança da citada Organização Criminosa para melhor compreensão das expressões citadas ao longo da presente representação:

1) Final: É aquele que responde ou coordena determina região, Município, bairro ou rua. É quem emana ordens, define a movimentação criminosa dentro da sua circunscrição;

2) Gerente: É o responsável por receber o dinheiro advindo da prática de crimes (Tráfico Ilícito de Drogas, taxas, Estelionatos, entre outros) em determinado Município ou bairro; e

3) Disciplina: Alguém nomeado pelo “final” para administrar determinada situação, uma espécie de “comissionado”. Geralmente, os criminosos “disciplinas” resolvem rusgas locais, familiares, dificuldades quanto à movimentação da Organização Criminosa no seu âmbito de atuação, conforme detalhadamente exposto na Representação Policial.

É de extrema importância salientar que à decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como, possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva [...]

Ex positis, com fundamento nos artigos 312, 313, 240 e seguintes, artigo 126, todos do Código de Processo Penal e, considerando a conveniência dos pedidos para a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal e, de importância para a conclusão das investigações, ACOLHO o parecer Ministerial encartado, e, por consequência, DEFIRO os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder:

I – A PRISÃO PREVENTIVA DE: [...]

35. ROBERTH SILVA LESCO, “Pamonha ou Rouba Cena” – CPF 061.966.621-80 [...].”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – PJE no 1002164-06.2023.8.11.0042)

Em 19.5.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [GAECO] ofereceu denúncia e imputou ao paciente o crime de organização criminosa majorado pela participação de adolescente - art. 2o,
caput
, § 2o, e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 14.6.2023, o Juízo singular declinou “
da competência para processar e julgar o presente feito e os incidentes anexos
” e determinou a remessa imediata dos autos ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito –
PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 25.1.2024, o juiz da causa determinou o “
DESMEMBRAMENTO do processo com relação aos acusados [...] ROBERTH SILVA LESCO [...]
” (
Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006)
.

Nos dias 24.4.2024 e 25.4.2024, foram realizadas audiências e encerrada a instrução criminal (
PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006).

Em 8.5.2024, o juiz da causa concedeu liberdade provisória aos denunciados Adadilson de Oliveira Martins, Gabriel Pereira de Carvalho, João Pedro de Souza, Vanderson Soares Deluqui, Silvana Aguillera Porto e Betania Mendonça Cardoso, bem como manteve as prisões preventivas de Amanda Kess Aguilhera Pereira, Daniele Miranda, Elvis da Cruz Campos, Neilton Duarte de Melo, Jose Cesar da Silva Cruz, Janio Arley Silva Araujo, José Roberto De Oliveira Motori, Joilson Venuti da Silva, Lucas Evaldo Alves dos Santos, Marlon Da Silva Ribeiro, Magno Cesar Silva Deluque, Walison Da Silva Rodrigues, Wesley Silva Rodrigues, Wender Moraes Caderna e de ROBERTH SILVA LESCO [paciente] e as prisões domiciliares de Elizinara Nunes Da Silva e Cristiane Campos Silva, nos seguintes termos:

“
[...]

De outro norte, no que toca às rés Silvana Aguillera Porto e Betania Mendonça Cardoso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, pois, depois de analisados os elementos produzidos nos autos e, em consulta aos antecedentes, constatou-se que a requerente SILVANA não possui outros registros criminais, bem como a requerente BETANIA, apesar de haver algumas anotações criminais, não violou a prisão domiciliar desde a sua conversão, não havendo circunstâncias suficientemente aptas a demonstrar que sua liberdade coloca em risco a sociedade como um todo, notadamente a ordem pública expressamente tutelada na norma processual penal pátria (art. 312 do CPP).

Nessa perspectiva, não estando presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP), há que se conceder a liberdade ao referido representado nos termos do art. 316 do CPP.

De igual modo, não vislumbro existir circunstâncias suficientemente aptas a demonstrar que a liberdade dos réus ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS, GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, JOÃO PEDRO DE SOUZA E VANDERSON SOARES DA SILVA DELUQUI, coloca em risco a sociedade como um todo, notadamente a ordem pública expressamente tutelada na norma processual penal pátria, razão pela qual entendo viável a revogação de suas prisões.

Pelo exposto, REVOGO ex officio, a decretação da prisão preventiva e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA aos réus ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS, CPF no 998.464.971-72, GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, CPF no 054.381.241-32, JOÃO PEDRO DE SOUZA, CPF no 102.853.951-73, e VANDERSON SOARES DA SILVA DELUQUI, CPF no 064.082.381-57, bem como REVOGO a decretação da prisão preventiva domiciliar e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA às rés SILVANA AGUILLERA PORTO, CPF no 031.097.891-24, e BETANIA MENDONÇA CARDOSO, CPF no 060.945.851-51, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares diversa da prisão: [...]

II - DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n o 69).

A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO a prisão preventiva de AMANDA KESS AGUILHERA PEREIRA, DANIELE MIRANDA, ELVIS DA CRUZ CAMPOS, NEILTON DUARTE DE MELO, JOSE CESAR DA SILVA CRUZ, JANIO ARLEY SILVA ARAUJO, JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA MOTORI, JOILSON VENUTI DA SILVA, LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS, MARLON DA SILVA RIBEIRO, MAGNO CESAR SILVA DELUQUE, ROBERTH SILVA LESCO, WALISON DA SILVA RODRIGUES, WESLEY SILVA RODRIGUES, WENDER MORAES CADERNA, bem como as prisões domiciliar de ELIZINARA NUNES DA SILVA e CRISTIANE CAMPOS SILVA, decretada nos autos
.” (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006)

Em 18.6.2024, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [GAECO] apresentou memoriais finais (
PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006
).

Na mesma data [18.6.2024], abriu-se “
vista às defesas para alegações finais
”, sendo deferido “
o prazo de 45 dias, que deverá ser contado em dobro para a Defensoria Pública, na forma da lei
” (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –
PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006
).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 48 (quarenta e oito) integrantes e responsável pelo tráfico de drogas na região oeste do Estado de Mato Grosso [Munícipios de Cáceres, Nova Lacerda, Campos de Júlio, Nova Maringá, Porto dos Gaúchos e outros], 7 (sete) bairros da comarca de Cuiabá [Alto da Serra, Itamarati, Quilombo, Planalto, CPA3, Pedregal e Jardim Leblon] e 12 (doze) bairros da comarca de Várzea Grande [Construmat, Alameda, Jaime Campos, Manga, Cristo Rei, Jardim Maringá 1, Jardim Maringá 2, Jardim Maringá 3, Parque do Lago, Cohab Santa Clara, Cohab Santa Luzia e Jardim das Oliveiras].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022
; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
.” (TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

Logo, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.

No tocante à extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos
corréus
Adadilson de Oliveira Martins, Gabriel Pereira de Carvalho, João Pedro de Souza e Vanderson Soares da Silva Deluqui, destaca-se que
o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [GAECO], ao oferecer denúncia, atribuiu as seguintes condutas
, “
in verbis
”:

“
[...] ROBERTH SILVA LESCO, vulgo “Pamonha ou Rouba Cena”, foram captadas chamadas da interceptação que deixam claro ser ele um integrante da organização criminosa, estando também ligado a crimes de tráfico ilícito de drogas, furto e roubo. Além disso, restou evidente a sua proximidade com WALISON e ELIZANARA. [...]

ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS “Coroa ou Balboa”, resta cristalino que é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e relatou durante conversa com WALISON que é afilhado de BEATRIZ “Bibi Perigosa/Misteriosa”, gerente da região Araputanga, afirmando que é integrante do “Comando Vermelho”. Além disso, o denunciado ADADILSON relatou ter participado do roubo no dia 16/06/2021, no município de Lambari D’Oeste/MT, que gerou desentendimento entre os partícipes e JHONNY em razão da divisão de valores. Segundo narrou, foi ele que indicou as vítimas e prestou apoio logístico aos comparsas que adentraram na residência. [...]

GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, vulgo “Pivet”, no caderno de anotações apreendido na casa de do denunciado MARCELL consta o apelido “Pivet”, com uma dívida de R$250,00, conforme exposto à fl. 31, do relatório de análise. Além disso, o apelido de GABRIEL está presente em relação de “mercadorias” perdidas com valor equivalente a R$350,00, consoante fls. 36 e 37. Nesse sentido, em 19/03/2022, GABRIEL foi preso em flagrante em posse de 26 porções de maconha. Portanto, o denunciado GABRIEL é integrante da organização criminosa, visto que os dados das anotações coincidem com as circunstâncias de sua prisão. [...]

JOÃO PEDRO DE SOUZA, vulgo “Jaum”, conforme extrai-se das conversas telefônicas, ele é responsável por armazenar e comercializar parte das drogas pertencente a ELIZINARA e WALISON, sendo assim, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho.

O denunciado JOÃO PEDRO é um dos presos em flagrante delito pelo cometimento de tráfico ilícito de drogas no dia 01/10/2021, ocasião que foi surpreendido junto com WENDER, WESLEY, JOILSON e o menor M.S.J., em posse de drogas ilícitas, no bairro Jardim das Oliveiras, conforme comunicação da prisão em flagrante nos autos do processo no 1007704-17.2021.8.11.0006. [...]

VANDERSON SOARES DA SILVA DELUQUI, na época dos fatos estava em liberdade e manteve uma conversa com o recluso Douglas Ardaia, vulgo “Dodo”, na qual mencionou que ele e o vulgo Pupunha praticaram uma tortura contra a pessoa conhecida como “Macaquinho”, ficando evidente ser integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”. Na referida conversa do dia 04/11/2021, às 11h30 (8410279.WAV), o denunciado VANDERSON e o referido recluso comentaram ainda sobre o crime de roubo perpetrado no dia 18/10/2021, no bairro Junco, Cáceres/MT, narrado no boletim de ocorrência no. 2021.272066, praticada por VANDERSON, MARLON e outros. [...]
.”

Observe-se que o paciente, ao contrário dos outros corréus mencionados pelo impetrante, mantinha contato/vínculo com interlocutores suspostamente envolvidos na criminalidade difusa, quais sejam Walison Silva Rodrigues [líder do “Comado Vermelho” na Cadeia Pública de Cáceres] e Elizinara Nunes da Silva [companheira de Walison], os quais controlavam o “
tráfico de drogas do bairro Jardim das Oliveiras (Empa), sendo que ELIZINARA realizava a distribuição de drogas e recebimento de valores oriundos da traficância e taxas determinadas pela facção, seguindo as ordens de seu convivente WALISON
” (PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006), a denotar maior envolvimento com a facção criminosa do “Comando Vermelho”, razão pela qual “
não se vislumbra [...]

similitude das condições subjetivas entre o suplicante e os corréus beneficiados
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 221246661).

Nesse quadro, “
não cabe a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva dada a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente
” (HC no 1026896-80.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2023)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente estaria “
ligado a crimes de tráfico ilícito de drogas, furto e roubo
” e “
obedecia às ordens de
” WALISON SILVA RODRIGUES [liderança do “Comando Vermelho”] na região de Cáceres/MT, o qual responsável por coordenar “
as ações de traficância do grupo
”, consoante se extrai da inicial acusatória apresentada pelo órgão do Ministério Público (PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006).

Se houver indícios de que o paciente exercia função relevante em estruturada facção criminosa [“Comando Vermelho”], recomenda-se a manutenção da segregação preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).

Logo, a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas afigura-se insuficiente para a garantia da ordem pública
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024